Tribunal: TJDFT
Processo: 0714171-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714171-75.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VICENTE PAULO BARREIRA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “d”, ambos da Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA DE URGÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO FUNDADA EM ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença coletiva, na qual se reconheceu o direito do agravado à gratuidade de justiça, rejeitou-se o pedido de suspensão da execução em razão da propositura de ação rescisória, bem como se afastou a alegação de inexigibilidade do título judicial com base em suposta ofensa à tese fixada pelo STF no Tema 864. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça ao agravado; (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação rescisória suspende o cumprimento da sentença exequenda; (iii) determinar se o título executivo é inexigível por suposta inconstitucionalidade da norma que fundamenta a obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural, embora amparada por presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3o), depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme critérios objetivos utilizados pela Defensoria Pública do DF. No caso, o contracheque apresentado pelo agravado comprova renda inferior a cinco salários mínimos, preenchendo os requisitos legais. 4. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu na hipótese. Inexistindo decisão que obste o cumprimento da sentença, incabível a alegação de prejudicialidade externa. 5. Não se configura a inexigibilidade do título com base na tese fixada no Tema 864 do STF, porquanto o acórdão exequendo trata da implementação de parcela remanescente de reajuste escalonado previsto em lei específica (Lei Distrital no 5.106/2013), e não da revisão geral anual. Ademais, o STF não declarou a inconstitucionalidade da norma em controle concentrado ou difuso antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, como exige o art. 535, § 7o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 313, V, “a”; 535, III, §§ 5o e 7o; 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943483, 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 23.11.2024; TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJe 01.12.2023; TJDFT, Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 22.09.2021, DJe 06.10.2021. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o reajuste dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, à luz do Tema 864 do STF. Acrescenta que o órgão julgador desconsiderou a ausência de estudos técnicos que apontassem a viabilidade orçamentária para sua implementação. Aduz ser fato público e notório a ausência de recursos financeiros do Distrito Federal, sendo desnecessária a produção de prova. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 374, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 169, §1o, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Assevera que foi declarada válida lei local contestada em face de lei federal, qual seja, a Lei Complementar 101/2000. Invoca que houve violação aos artigos 24, §4o, e 93, inciso IX, ambos da CF, também sem demonstrar as razões pela suposta transgressão à referida norma constitucional. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. De início, cumpre observar que não há similitude fática entre o presente caso e a tese fixada no Tema 864 do STF que se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei Distrital 5.184/2013, que trata de reajuste específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência à Educação do Distrito Federal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da LRF, e 374, inciso I, do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 374, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A deficiência de fundamentação recursal que compromete a compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivos de lei federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em recurso de apelação, porquanto apresentada insurgência sem delineamento de forma clara e específica o maltrato à legislação federal, atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.136.471/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso extraordinário no que concerne ao aludido vilipêndio ao artigo 169, §1o, incisos I e II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no que concerne à apontada ofensa aos artigos 24, §4o, 93, inciso IX, ambos da CF, pois, “embora a parte recorrente tenha indicado as normas constitucionais supostamente violadas, não aduziu de que forma ocorreram essas violações, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).” (ARE 1424356 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-04-2025 PUBLIC 08-04-2025). Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “d”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. No que se refere ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Outrossim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, os recursos sequer ultrapassaram a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de êxito do apelo. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003